Tribunal: TJDFT
Processo: 0764548-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a determinar que o “réu forneça à parte autora CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PROTESE DENTARIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.”
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal a fornecer-lhe o tratamento médico hospitalar CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PROTESE DENTARIA, no prazo de 10 (dez) dias e nos termos da prescrição médica acostada aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de fixação de prazo para que o Distrito Federal forneça a consulta médica pleiteada na inicial.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que se encontra com quadro de ‘colocação e ajustamento de outros aparelhos’, necessitando da realização do tratamento prescrito pelo médico. Narra que aguarda há mais de 140 dias pela realização do procedimento. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Afirmou que aguarda desde 13/09/2022 quando o pedido médico foi inserido no SISREG III. Sustentou que a cláusula da ‘reserva do possível’ não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera do paciente por tempo superior a 100 dias é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Pontua a necessidade de recebimento do tratamento o mais breve possível, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Destacou que sente dores, apresenta debilidade na mastigação e dificuldades na fala, conforme consta do relatório médico. Requer o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
6. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso e pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da consulta pleiteada (ID 45870591).
7. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
9. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
10. A solicitação médica para realização consulta em odontologia – prótese dentária, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 13/09/2022 (ID 45296298 - Pág. 1), com classificação de risco amarelo - urgente. O relatório médico de ID 45296298 - Pág. 2, entretanto, atestou não haver risco de vida à recorrente, porém existe risco do aumento da dor na ATM, manutenção dos refluxos e da má digestão.
11. No Ofício de ID 45296300 - Pág. 1, datado de 26 de outubro de 2022, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em 13/09/2022.
12. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde setembro de 2022, quando, segundo consignado no relatório médico, a demora na realização do tratamento da enfermidade que acomete à autora provoca sofrimento psíquico e dores físicas.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
14. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.